Tribunal: TJMT
Processo: 1007283-24.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007283-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS - CPF: 727.013.238-00 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007283-24.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007283-24.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante aduz que a prescrição intercorrente não ficou configurada, pois sempre foi diligente nas tentativas de citar o réu.

Pede que o apelado seja condenado a arcar com os ônus processuais, em atenção ao princípio da causalidade.

Sem contrarrazões, pois não se formou a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007283-24.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão.

Esta demanda foi interposta em 22/03/2018 e determinada a citação do réu, no entanto, ele não foi localizado (ID 105443989). Com isso, o autor requereu a expedição de novo mandado. Foi intimado a apresentar a guia de recolhimento da diligência do oficial de justiça, contudo, diante da sua inércia o feito foi remetido ao arquivo (ID 105443995). Quando a cumpriu, o réu não foi encontrado (ID 105444004).

Pediu novamente a citação, que retornou sem sucesso (ID 105444014). Chamado a se manifestar, o autor não o fez, e os autos foram arquivados (ID 105444017).

Após nova providência. Também não teve êxito (ID 105444027), e deixou transcorrer o prazo para dar andamento à lide (ID 105444027).

Solicitou a citação e arresto de bens (ID 105444029), o que foi deferido, mas retornou negativo (ID 105444034).

Foi realizado outra diligência, que não pôde ser cumprida. Diante do silêncio do autor, a demanda foi arquivada (ID 105444048).

Indicou novo endereço, também sem sorte (ID 105444054). Deixou de se manifestar quando intimado (ID 105444057). Requereu mais uma busca, o que não foi apreciado e a demanda foi remetida ao arquivo, em 08/07/2019 (ID 105444062), onde permaneceu até 17/05/2021, quando o autor apresentou outro local para expedição do mandado (ID 105444066), que só foi atendido em 29/07/2021, e foi negativo (ID 105444079).

Em seguida, pleiteou a expedição de ofício às empresas proprietárias dos aplicativos de transporte “Uber”, “99Pop” e “Cabify” (ID 105444086).

Em 10/08/2021 foi determinado que se pronunciasse sobre a ocorrência de prescrição intercorrente (ID 105444087), todavia, ficou silente (ID 105444089). Depois foi prolatada sentença.

Como se vê, embora alguns atos tenham demorado para ser praticados, não ficou configurada a inércia do réu pelo prazo prescricional e portanto não ocorreu a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7;STJ,. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. (...)
(STJ - REsp 1939069/PR 2021/0133493-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 29/06/2021)

E também:

AREsp 1.669.261/SP;

AgInt no AREsp 1556710/MG;

AgInt no AgInt no AREsp 1181231/MS;

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA IMPULSO OFICIAL – INÉRCIA DO FEITO POR CULPA DO MECANISMO JURIDIÁCIO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso. Não se configura a prescrição intercorrente na hipótese de inércia do feito por culpa do mecanismo judiciário.
(TJ-MT 00011213020038110017 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021